Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714413-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA INES DA CUNHA LOPES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, CARLA INES DA CUNHA LOPES, JOSE CARLOS LOPES D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de até 15 (quinze) dias, sobre o alegado pelo apelado Serviços Hospitalares Yuge S. A. nas contrarrazões de ID 64242748. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora